Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0724217-67.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, a declaração de fraude à execução impõe prévia intimação do terceiro adquirente. Sendo assim, considerando as circunstâncias particulares do caso, mostra-se necessária a intimação pessoal da empresa S.A.L.C Investimentos e Administração Ltda. para posterior apreciação do pedido de reconhecimento de ineficácia da incorporação do imóvel ao seu patrimônio, nos termos do artigo 792, § 4°, do CPC. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora